Tribunal: TCU
Processo: 010.232/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, que teve por objetivo avaliar o posicionamento estratégico da Petrobras, precipuamente relacionado ao planejamento de médio e longo prazo de seus investimentos de capital, em relação aos cenários de transição energética e ao posicionamento dos demais players de mercado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, que teve por objetivo avaliar o posicionamento estratégico da Petrobras, precipuamente relacionado ao planejamento de médio e longo prazo de seus investimentos de capital, em relação aos cenários de transição energética e ao posicionamento dos demais players de mercado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia desta deliberação à Petrobras, à Casa Civil, ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; 9.2. tornar público o relatório à peça 103 e fazer incidir sobre as peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; e 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do RITCU.